Tribunal: TJSP
Processo: 2019449-70.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Perda de objeto em razão do julgamento do recurso principal. RECURSO PREJUDICADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO QUIMIOTERÁPICO. NEGATIVA DE COBERTURA. Insurgência contra decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar à ré que custeie integralmente o

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Perda de objeto em razão do julgamento do recurso principal. RECURSO PREJUDICADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO QUIMIOTERÁPICO. NEGATIVA DE COBERTURA. Insurgência contra decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar à ré que custeie integralmente o tratamento de que necessita a autora, incluindo o medicamento "trastuzumabe-deruxtecan", de acordo com a prescrição médica, no prazo de 48h, sob pena de multa diária. Não acolhimento. Presença dos requisitos legais (art. 300 do CPC) a justificar a manutenção da tutela concedida. Autora em tratamento quimioterápico em razão de recidiva de neoplasia de mama, com quadro avançado. Irreversibilidade da medida que não impede a concessão da tutela de urgência em situações excepcionais, como a presente, em que é maior o risco inverso. Impossibilidade de se aguardar a produção antecipada de prova ante a urgência do tratamento. Decisão mantida. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.